Tribunal: TJBA
Processo: 8012842-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012842-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDMILSON DOS SANTOS CONCEICAO e outros Advogado(s): MARLI OLIVEIRA DOS SANTOS DE ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE WESCELAU GUIMARÃES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CRIME AMBIENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e maus-tratos a animais, com fundamento na garantia da ordem pública. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na gravidade concreta dos delitos e na periculosidade do agente; (ii) se as teses de nulidade da prova por invasão de domicílio e coação policial são passíveis de análise na via estreita do habeas corpus; (iii) se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3.As alegações de nulidade da prova por suposta invasão de domicílio e coação para obtenção de confissão demandam aprofundado reexame fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus, o que impõe o não conhecimento do writ nesses pontos; 4.A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a periculosidade do agente e a gravidade acentuada da conduta, reveladas pela apreensão de arma de fogo de grosso calibre (espingarda calibre .12), munições, diversidade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack) e apetrechos para a traficância, em um contexto de fuga e confronto armado com a polícia; 5.O risco à ordem pública é acentuado pela confissão extrajudicial do paciente de integrar a facção criminosa denominada "Bonde do Maluco" (BDM), o que demonstra a necessidade da segregação para interromper a atuação em grupo criminoso e evitar a reiteração delitiva. 6.As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, ainda que existentes, não são suficientes para afastar a custódia cautelar diante da periculosidade demonstrada e da gravidade excepcional dos crimes, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese 7.Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. Não se conhece de habeas corpus na parte em que se alega nulidade da prova por invasão de domicílio e coação policial, por se tratar de matéria que exige aprofundado exame fático-probatório, inviável na via estreita do mandamus. 2. É legítima a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando fundamentada na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi e pela apreensão de arma de fogo de grosso calibre, munições e variedade de entorpecentes. 3. A confissão do agente de integrar facção criminosa conhecida pela violência constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar, visando à desarticulação do grupo e à contenção do risco de reiteração delitiva. 4. A periculosidade acentuada do agente, aferida pelas circunstâncias objetivas do fato, demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316 e 319. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC 033732-78.2024.8.05.0000; TJBA, HC 8056463-34.2025.8.05.0000; STJ, AgRg no RHC n. 187.553/BA; STJ, AgRg no HC n. 1.014.557/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012842-50.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante EDMILSON DOS SANTOS CONCEICAO e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE WESCELAU GUIMARÃES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator